Tribunal: STF
Processo: ARE 1385129
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Tributário. Processo civil. Embargos à execução fiscal. IPTU, taxa de roçagem e taxa de coleta de lixo. Agravo retido. Cerceamento de defesa. Não configurado. Desnecessidade de outras provas. Princípio do livre convencimento do juiz. Prescrição ordinária. Verificada anteriormente a data de 10/04/2001. Nulidade do lançamento do IPTU. Notificação presumida. Ausência de prova de não recebimento do carnê. Súmula 397 do STJ. Base de cálculo do IPTU. Prevista na legislação municipal. Planta genérica de valores que apenas fixa critérios para a apuração do valor do imóvel. Ausência de afronta do art. 150 da CF e art. 97, IV, do CTN. Progressividade do imposto. Não configurado. Seletividade da alíquota em razão da natureza do imóvel. Nulidade da CDA. Inocorrência. Presunção de certeza e liquidez. Presença dos requisitos legais. Taxa de Coleta de lixo. Cobrança hígida. Especificidade e divisibilidade. Taxa de roçada. Reconhecimento da prescrição dos débitos de 1997 e 1999. Sentença reformada em parte. Mantida, no mais, em reexame necessário.



    Recurso de Apelação de PEDRO AUGUSTO FUHR e DORVALINA MARIA DEPRA FUHR parcialmente provido.



    Recurso de Apelação de MUNICÍPIO DE CASCAVEL não provido



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



Analisados os autos, verifica-se que para acolher a pretensão da parte seria necessário analisar a legislação infraconstitucional local pertinente e proceder ao reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que se mostra de inviável ocorrência no âmbito do recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, acaso existente, seria indireta ou reflexa, a teor do que dispõe as Súmulas 279 e 280 desta Corte. Nesse sentido:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IPTU. APURAÇÃO DO VALOR VENAL DE IMÓVEL NÃO PREVISTO ORIGINALMENTE NA PLANTA GENÉRICA DE VALORES. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CARTA. NECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULAS 279 E 280/STF. PROVIDÊNCIA VEDADA. PRECEDENTES. 1. O Tribunal de origem solucionou a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável (Decreto-Lei 82/1966, Lei distrital 4.721/2011, Lei distrital 4.985/2012, Lei distrital 5.164/2013, Lei distrital 5.389/2014 e Lei distrital 5.514/2015), bem como no acervo probatório dos autos. 2. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional local e do acervo fático-probatório. A hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de unanimidade da decisão.” (ARE 1.181.843-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 5/6/2019)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito tributário. 3. Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU). Incidência sobre imóveis novos. Previsão constante do Decreto-Lei 82/1966 e da Lei distrital 4.721/2011. 4. Matéria Infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10 %.” (ARE 1.202.198-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 5/9/2019)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.210.720-AgR, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/9/2019).



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI 518.895-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005)



    No mesmo sentido: RE 1.231.979-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJede 18/12/2019; RE 1.173.779-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/2019 e RE 832.960-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/2019.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente